Tribunal: STF
Processo: RHC 216338
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 19):



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITOS DE EXTORSÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA. AGRAVAMENTO DO REGIME PRISIONAL COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS CONCRETOS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 440 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ao contrário do que afirma o agravante, não há a incidência do Enunciado n. 440 da Súmula do STJ, visto que o regime fechado está devidamente fundamentado na maior periculosidade dos agentes e na gravidade elevada da conduta, evidenciadas por elementos concretos dos autos. 2. Agravo regimental desprovido.



    Narra a defesa que o acórdão do Tribunal local violou as Súmulas 718 e 719 do STF, pois os motivos invocados na escolha do regime se confundem com as elementares da imputação.



    Requer o provimento do recurso, a fim de que seja estabelecido o regime inicial semiaberto, tendo em vista que a pena final foi fixada em patamar não superior a 08 anos, o réu é primário, possui bons antecedentes e as circunstâncias judiciais foram declaradas favoráveis.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim ementado (eDOC 45):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE EXTORSÃO EM CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de 28.08.1992). 



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010). 



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    A fixação do regime inicial submete-se aos critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e os critérios previstos no artigo 59 do CP: 



    Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto . 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código . (grifei) 



    Ainda nesse sentido, as Súmulas 718 e 719/STF enunciam que a mera gravidade do crime não se revela argumento hígido a chancelar a imposição de regime mais gravoso que o estipulado aprioristicamente pela lei. Da mesma forma, o regime mais severo que a quantidade de pena permitir é admissível tão somente nas hipóteses de motivação idônea, calcada, como dito, nas circunstâncias descritas no artigo 59 do Código Penal: 



    Súmula 718: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada. 



    Súmula 719: A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. 



    Nesse contexto, a decisão ora impugnada ressaltou que a fixação do regime mais gravoso foi devidamente motivada pelo acórdão do TJSP.



    Com efeito, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, o Tribunal local, embora tenha reduzido o montante da pena corporal, decidiu pela manutenção do regime prisional mais gravoso, com respaldo em elementos concretos.



    Não há qualquer ilegalidade na espécie, mormente porque, segundo a jurisprudência da Segunda Turma desta Corte, a fixação do regime inicial deve refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base. (RHC 138936, em que fiquei redator p/ acórdão, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 20.03.2018).



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 15 de junho 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente